Tribunal: TJMT
Processo: 38714-82.2019.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
1

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Recurso Inominado: 0038714-82.2019.811.0001
Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
Recorrente(s): ANTONIO PAULO DE SOUZA
Recorrido(s): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
S.A
Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Data do Julgamento: 21/05/2020

EMENTA
RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA
ACIMA DA MÉDIA – NÃO COMPROVAÇÃO DA LETIGIMIDADE DA
COBRANÇA – FATURA CONTESTADA ADMINISTRATIVAMENTE
CORTE – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO –
REFATURAMENTO – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA
DE IMPROCÊDENCIA REFORMADA– RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.
Havendo cobrança acima do normal, incumbe à concessionária
demonstrar que cumpriu os procedimentos legais ou regulamentares,
uma vez que evidenciada a hipossuficiência técnica do consumidor, o
que não ocorreu.
Reforma da sentença para julgar a ação parcialmente procedente,
para determinar o refaturamento da fatura discutida referente ao
mês de maio/2019, no valor de R$602,16.
Deve ser reconhecido o dano moral ante a cobrança indevida, de
onde o autor sofreu suspensão de energia.
Recurso conhecido e parcialmente provido.
RELATÓRIO
Egrégia Turma:
Em pauta Recurso Inominado interposto contra a sentença
proferida que julgou improcedente, por entender que restou demonstrando a
existência de outros meses em que o consumo foi similar aos apresentados na fatura
contestada, não justificando o pedido ora formulado. 2

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

A parte Recorrente alegou a necessidade de reforma da sentença
para determinar a revisão da fatura discutida. Requereu o provimento do recurso e
a procedência da ação.
A parte Recorrida em contrarrazões refutou in totum os
argumentos levantados nas razões recursais e requereu a manutenção da sentença
guerreada.
É o relatório.
VOTO
Colendos Pares;
A recorrente discute nos autos a fatura referente ao mês de maio de
2019, no valor de R$ 602,16 (seiscentos e dois reais e dezesseis centavos), no qual
afirma está sendo cobrado bem acima da média de consumo e que a fatura
contestada gerou a suspensão indevida da prestação dos serviços.
A parte Recorrida, em sua defesa, alega que procederam à vistoria
no equipamento de medição de energia elétrica do imóvel em comento, ocasião em
que não detectaram indício da existência de irregularidade no medidor, no entanto,
apresentaram apelas tela de sistema interno, sem TOI ou laudo pericial
emitido pelo IPEM/MT, demonstrando a regularidade no medidor como tem
feito em outros diversos processos. Veja:

3

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Todavia, deixa a Recorrida de se desincumbir do ônus probandi
que lhe competia, na medida em que não comprova fato modificativo, impeditivo ou
extintivo do direito da Reclamante, de modo que a indenização pleiteada é medida
que se impõe, sendo que a concessionária não comprovou ser devido à cobrança,
pois não apresentou TOI, registro fotográfico ou laudo técnico que justificasse
o aumento significativo no consumo.
Destaco que, em consulta ao Sistema Judicial - PROJUDI,
constatei que a Recorrente ingressou com outras duas demandas judiciais
questionando outras faturas.
No feito no 8032593-96.2019.811.0001 foi questionado a fatura
referente ao mês de abril/2019, logrando êxito, obtendo sentença de
procedência com arbitramento de indenização.
Porém, o questionamento referente ao mês de junho/2019, no
feito no 8042650-76.2019.811.0001 teve sentença proferida de
improcedência, sendo improvido também em fase recursal.
No entanto, no presente caso, entendo que não restou
demonstrado que a Comissionária realizou a vistoria na unidade consumidora
a fim de constatar a existência ou não de irregularidade no medidor, motivo
pelo qual, entendo que a fatura questionada deve ser refaturada.
A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é
objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos
causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos
termos do art. 14, do CDC.
Constitui-se, pois, no caso dos autos, falha na prestação dos
serviços, devendo a fatura contestada ser refaturada pela média dos últimos seis
meses anteriores.
Quanto ao pedido de condenação em danos morais, destaco que
não houve corte no fornecimento energia ou restrição diante da cobrança da fatura 4

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

indevida ante o deferimento da liminar, razão pela qual, entendo que, neste caso,
ocorre o dano moral, que fixo no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais).
Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que
tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a
sentença de primeiro grau e julgar parcialmente procedente os pleitos da exordial,
para os moldes do artigo 487, I do NCPC, para:
a) Determinar a retificação da fatura de energia elétrica do mês de
maio/2019, para o valor médio de consumo dos últimos seis
meses anteriores, com a devida correção pelo INPC/IBGE, a
partir da data do vencimento da fatura, porém, sem juros de
mora ou multa por atraso, pelo fato de que a fatura estava
errada e estava sendo discutida em juízo;
b) Condenar a Energisa ao pagamento de indenização pelos danos
morais no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais),
atualizados pelo INPC a partir de hoje e juros de mora de 1% ao
mês a partir da citação, nos termos do artigo 487, I, do Código
de Processo Civil.
c) Determino por fim, a compensação de saldo devedor a ser
apurado relativos à fatura revisada e o valor de indenização por
dano moral, nos termos do art. 368, do Código Civil, devendo a
recorrida pagar à recorrente, apenas o valor apurado após as
compensações dos itens “a” e “b”, considerando-se como paga a
fatura objeto da demanda, acaso não reste saldo devedor após a
compensação.
Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado
do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95.
É como voto.
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito – Relator